Tribunal: STF
Processo: RE 1365725
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Alegação de excesso de execução, no que se refere aos juros de mora e correção monetária - Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.960/09 - Necessidade de adequação ao quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral - Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei n° 11.960109 - Sucumbência compensada entre as partes, que devem arcar solidariamente com as despesas do processo e os honorários advocatícios - Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 17, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18, p. 18-22).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República. Afirma que realizou o pagamento devido em 28/11/2014, de forma que, em que pese ter o Supremo Tribunal Federal decidido pela inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária, seu uso é cabível no caso, em razão da modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. Sustenta que tal decisão é aplicável tanto a precatórios quanto a requisições de pequeno valor (e-doc. 19).



    4. O recurso extraordinário foi admitido "para que o Col. Supremo Tribunal de Federal possa aferir o alcance da interpretação dada ao artigo 100, § 12º, da Constituição Federal, objetivando o deslinde da controvérsia" (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Desta forma, o valor devido, em discussão nestes autos, deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença; e, por se tratar de débito oriundo de relação jurídica não tributária, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.” (e-doc. 17, p. 8). 



    6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, no caso, o precatório foi pago em data anterior a 25/03/2015, incidindo a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, conforme a modulação feita no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88. 2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016).



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que seja aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária ao caso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator